Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-04.2019.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Avaré. Auxiliar de enfermagem. Adicional de insalubridade. Grau e percentual. Art. 146 da LM no 315/95, alterado pela LM no 1.945/15. Mandado de injunção no 0095326-70.2012.8.26.0000. Diferenças. – 1. Adicional de insalubridade. Grau de insalubridade. O recurso do Município não impugna especificamente a sentença quanto ao reconhecimento do direito da autora ao recebimento do

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Avaré. Auxiliar de enfermagem. Adicional de insalubridade. Grau e percentual. Art. 146 da LM no 315/95, alterado pela LM no 1.945/15. Mandado de injunção no 0095326-70.2012.8.26.0000. Diferenças. – 1. Adicional de insalubridade. Grau de insalubridade. O recurso do Município não impugna especificamente a sentença quanto ao reconhecimento do direito da autora ao recebimento do adicional no grau máximo; também não impugnou o laudo pericial, que atribui às atividades desempenhadas pela autora o grau máximo do adicional. A constatação da insalubridade em grau máximo feita no laudo pericial, aliada à ausência de impugnação do município e à jurisprudência da Seção, recomenda a manutenção da sentença quanto a esse aspecto. – 2. Adicional de insalubridade. Percentual. A autora é servidora municipal, admitida para o cargo de auxiliar de enfermagem em 18-7-2013 e recebe adicional de insalubridade em grau médio desde julho de 2014. O recurso do município é dirigido à questão atinente ao percentual incidente no período compreendido entre a admissão da autora e a alteração do art. 146 da LM no 315/95 pela LM no 1.945/15 e sua regulamentação (DM no 4.378/15 e no 4.601/16), e com razão; no Mandado de Injunção no 0095326-70.2012.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, 5-6-2013, Rel. Wanderley Federighi, v.u., foi determinada a aplicação das LF no 8.112/90 e 8.270/91 e do DF no 97.458/89, que previam o adicional de insalubridade no grau máximo de 20% até a norma municipal específica; referida norma foi alterada apenas em 2015, a partir de quando o grau máximo do adicional de insalubridade passou a ser 40% da Referência-Nível 01, conforme reconhecido na sentença. Assim sendo, a autora faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo, com aplicação do índice de 20% sobre o vencimento do cargo, da data admissão (observada a prescrição quinquenal) até a regulamentação da LM no 1.945/15, conforme decidido no mandado de injunção; a partir de quando deverá ser aplicado o índice de 40% sobre a Referência-Nível 01. – Procedência parcial. Recurso do Município provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000491-04.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada CRISTIANE CARDOSO COSTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
Voto no AC-23.299/20
Apelação no 1000491-04.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Avaré e outro
Apdo: Cristiane Cardoso Costa de Oliveira
Origem: 1a Vara Cível (Avaré) Proc. no 1000491-04.2019
Juiz: Vinicius José Caetano Machado de Lima
SERVIDOR MUNICIPAL. Avaré. Auxiliar de enfermagem.
Adicional de insalubridade. Grau e percentual. Art. 146 da LM
no 315/95, alterado pela LM no 1.945/15. Mandado de injunção
no 0095326-70.2012.8.26.0000. Diferenças. 1. Adicional de
insalubridade. Grau de insalubridade. O recurso do Município
não
impugna
especificamente
a
sentença
quanto
ao
reconhecimento do direito da autora ao recebimento do
adicional no grau máximo; também não impugnou o laudo
pericial, que atribui às atividades desempenhadas pela autora o
grau máximo do adicional. A constatação da insalubridade em
grau máximo feita no laudo pericial, aliada à ausência de
impugnação do município e à jurisprudência da Seção,
recomenda a manutenção da sentença quanto a esse aspecto.
2. Adicional de insalubridade. Percentual. A autora é servidora
municipal, admitida para o cargo de auxiliar de enfermagem
em 18-7-2013 e recebe adicional de insalubridade em grau
médio desde julho de 2014. O recurso do município é dirigido à
questão
atinente
ao
percentual
incidente
no
período
compreendido entre a admissão da autora e a alteração do art.
146 da LM no 315/95 pela LM no 1.945/15 e sua
regulamentação (DM no 4.378/15 e no 4.601/16), e com razão;
no Mandado de Injunção no 0095326-70.2012.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Público, 5-6-2013, Rel. Wanderley
Federighi, v.u., foi determinada a aplicação das LF no 8.112/90
e 8.270/91 e do DF no 97.458/89, que previam o adicional de
insalubridade no grau máximo de 20% até a norma municipal
específica; referida norma foi alterada apenas em 2015, a partir
de quando o grau máximo do adicional de insalubridade passou
a ser 40% da Referência-Nível 01, conforme reconhecido na
sentença. Assim sendo, a autora faz jus ao adicional de
insalubridade no grau máximo, com aplicação do índice de
20% sobre o vencimento do cargo, da data admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
(observada a prescrição quinquenal) até a regulamentação da
LM no 1.945/15, conforme decidido no mandado de injunção; a
partir de quando deverá ser aplicado o índice de 40% sobre a
Referência-Nível 01.
Procedência parcial. Recurso do
Município provido em parte.
1.
A sentença de fls. 162/167 julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar o réu no pagamento de adicional de
insalubridade no grau máximo (40%), calculado sobre o salário-base e com
repercussão no décimo-terceiro salário e férias, no período de 7-2-2014 a
3-10-2015, a partir de quando deverá ser considerada a base de cálculo
prevista na atual redação do art. 146 da LM no 315/95; atualização monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
quando devidas as parcelas; juros de mora contados da citação, nos termos da
LF no 11.960/09. Condenou o réu no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados estes em 10% do valor
das parcelas vencidas até a data desta sentença. Interpôs recurso oficial.
Apela o Município (fls. 170/177); alega que o
adicional é pago à autora em grau médio (20%), de acordo com as funções
exercidas por ela atualmente; o Tribunal de Justiça, no mandado de injunção
coletivo no 0095326-70.2012.8.26.0073, reconheceu a mora legislativa na
regulamentação do art. 146 da LM no 315/95 e, por via de consequência,
concedeu a ordem para determinar a aplicação subsidiária da legislação
federal de regência da matéria (adicional de insalubridade), até que fosse
sanada dita omissão e regulamentado o dispositivo supracitado; o acórdão
determina a aplicação, de forma supletiva, do DF 97.458/89 e das LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
8.112/90 e 8.270/91 aos servidores públicos do Município de Avaré; o art. 12,
I da LF no 8.720/91, prevê que o percentual no índice de 10% para a
insalubridade em grau médio, o qual deve ser aplicado até a regulamentação
do art. 146 da LM no 315/95, em 3-10-2015, data em que a base de cálculo
do adicional de insalubridade passou a ser a Referência/Nível 01. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 181/189.
É o relatório.
2.
A
autora
CRISTIANE
CARDOSO
COSTA
DE
OLIVEIRA é auxiliar de enfermagem no MUNICÍPIO DE AVARÉ desde
18-7-2013 (fls. 56), exerce suas funções junto ao Pronto Socorro Municipal e
recebe adicional de insalubridade em grau médio desde julho de 2014, que
desde 29-9-2015 é pago no percentual de 20% sobre a referência/padrão 1,
nos termos da LM no 1.954/15 (fls. 54/55 e 57/58). Requer o pagamento do
adicional de insalubridade em grau máximo, calculado até 29-9-2015 sobre os
vencimentos integrais, não sobre o salário mínimo nacional, como feito então,
com reflexos nos 13o salários, férias, terço constitucional e horas extras.
O juiz acolheu parcialmente o pedido para condenar
a ré ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, a ser
calculado sobre o salário base no período compreendido entre 07 de fevereiro
de 2014 e 03 de outubro de 2015 e, a partir de então, nos termos do art. 146
da LM 315/95, com redação dada pela LM no 1.954/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
3.
Laudo pericial. Foi elaborado laudo técnico para
avaliação da insalubridade da auxiliar de enfermagem no Pronto Socorro
Municipal de Avaré (fls. 149/157), fruto de vistoria realizada em 11-6-2019; a
perícia foi feita de acordo com os art. 189 a 193 da CLT, das Normas
Regulamentadoras 15 e 16 da Portaria no 3.214/78, da Lei no 7.639/85,
regulamentada pelo Decreto no 93.412/86 e pela Portaria no 3.393/87; o
laudo aponta que para o trabalho da autora a Prefeitura fornece luvas,
máscaras e aventais descartáveis, indicadas para agentes químicos, mas não
para procedimentos médicos hospitalares. O perito afirma que nas atividades
da autora se constatou a presença a exposição a agentes biológicos, pois para
execução das suas atividades diárias está envolvido o contato com pacientes
ou material infecto-contagiantes de modo habitual e permanente; afirma que
está caracterizada insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho da
autora, de acordo com Anexo no 14 - Agentes Biológicos da NR - 15 Atividades
e Operações Insalubres da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego; o grau máximo se justifica pela presença de áreas de isolamento
para pacientes com doença infectocontagiosos (fls. 155).
4.
Adicional de insalubridade. A LM no 315/95
(Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Avaré) previa no art. 146
que “Lei Municipal determinará os percentuais que incidirão sobre os
vencimentos dos funcionários no caso do exercício de atividades insalubres e
perigosas, e quais são os cargos que exerçam tais atividades, observando-se o
disposto nos artigos 192 e 193 da CLT Consolidação das Leis do Trabalho”.
Ante a mora do legislador, foi ajuizado o mandado de injunção pelo Sindicato
dos Servidores Públicos e Funcionários do Município de Avaré e Região, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
qual foi concedida a ordem para reconhecer a mora legislativa, bem como para
determinar a aplicação das LF no 8.112/90 e 8.270/91 e do DF no 97.458/89
aos servidores do Município de Avaré, de forma supletiva, enquanto não
editada norma específica no âmbito municipal relacionada à caracterização
das atividades insalubres ou perigosas e percentuais devidos (MI no
0095326-70.2012.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, 5-6-2013, Rel.
Wanderley Federigui, v.u.).
A LF no 8.112/90 prevê que “os servidores que
trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (art. 68). A LF no 8.270/91
estabelece que “os servidores civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade,
nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores
em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I - cinco, dez e
vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo,
respectivamente [...]” (art. 12). O DF no 97.458/89, por sua vez, dispõe apenas
que “a caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade
para os servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional
será feita nas condições disciplinadas na legislação trabalhista” (art. 1o).
5.
Adicional de insalubridade. Grau de insalubridade.
A autora é servidora municipal, admitida para o cargo de auxiliar de
enfermagem em 18-7-2013 (fls. 56) e recebe adicional de insalubridade em
grau médio desde julho de 2014. O recurso do Município não impugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
especificamente a sentença quanto ao pagamento do adicional no grau
máximo; também não impugnou o laudo pericial, que atribui às atividades
desempenhadas pela autora o grau máximo do adicional. A autora alega que o
grau de insalubridade a que está sujeita é o máximo e o laudo pericial
confirma a assertiva; o município não apresentou qualquer elemento de prova
que pudesse afastar a constatação da perícia. Soma-se a isso a jurisprudência
da seção, que tem reconhecido o grau máximo de insalubridade em ações
ajuizadas contra o Município de Avaré por outros servidores ocupantes de
cargos de auxiliar de enfermagem que exercem suas funções junto ao Pronto
Socorro Municipal:
SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Pretensão do recebimento
de adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo decorrente de perícia
pelo qual constatado grau máximo de insalubridade tão somente em relação ao
período laborado em pronto socorro municipal (até fevereiro de 2017). Exercício
de labor em posto de saúde (a partir de março de 2017) que se verificou
mediante a submissão do autor a grau médio de insalubridade. Parcial
procedência do pedido que se mantém. Recálculo de adicional por tempo de
serviço. Inadmissibilidade. Legislação municipal que prevê ser a base de
cálculo dessa vantagem o vencimento-padrão. Inteligência dos artigos 81 da Lei
Municipal 632/1991 e 53 da Lei Complementar Municipal 60/2015. Apelação
e
remessa
necessária
improvidas,
portanto.
-
(AC
no
1003258-83.2017.8.26.0073, 3a Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019, Rel.
Encinas Manfré, v.u.).
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora Pública da Municipalidade de
Avaré. Auxiliar de enfermagem. Adicional de insalubridade. Pretensão ao
recebimento em seu percentual máximo (40%), calculado sobre os seus
vencimentos integrais. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma.
Possibilidade, em parte. Constatação do grau de insalubridade por perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
Benefício que deverá ser pago de acordo com o art. 12, da Lei n. 8.270/91,
conforme decidido no Mandado de Injunção n. 0095326-70.2012.8.26.0000 e,
após a vigência da Lei Municipal no 315/1995, com as alterações da Lei
Municipal n. 1.954/15, a base de cálculo deverá observar os parâmetros
fixados em seu art. 146 (referência/padrão 01). Percentuais que deverão
obedecer aos critérios fixados no v. acórdão do Mandado de Injunção, até a
vigência do Decreto no. 4.378/2015, cujos efeitos foram emanados a partir de
01.01.2016, sendo que, a partir desta data, observar-se-ão os percentuais nele
descritos (10, 20 e 40%). Assim, a partir de 01.01.2016, tem direito à autora ao
percebimento do adicional em seu grau máximo (40%), conforme constatação
pericial realizada. LEI N. 11.960/09. Parcial cabimento. Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária,
devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção
entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório.
Juros moratórios. Aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta
de poupança, já que, neste particular, foi declarada a constitucionalidade da
Lei n. 11.960/09. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recursos ex
officio e voluntário parcialmente providos. Recurso da autora improvido. - (AC
no 1000960-89.2015.8.26.0073, 6a Câmara de Direito Público, 9-4-2018,
Rel. Silvia Meirelles, v.u.).
A constatação da insalubridade em grau máximo
feita no laudo pericial, aliada à ausência de impugnação do município e à
jurisprudência da Seção, recomenda a manutenção da sentença quanto a esse
aspecto.
6.
Adicional de insalubridade. Percentual. O recurso
foca na questão atinente ao percentual incidente no período compreendido
entre a admissão da autora e a alteração do art. 146 da LM no 315/95 pela
LM no 1.945/15 e sua regulamentação (DM no 4.378/15 e no 4.601/16), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
com razão; no mandado de injunção foi determinada a aplicação das LF no
8.112/90 e 8.270/91 e do DF no 97.458/89, que previam o adicional de
insalubridade no grau médio de 20%; a norma municipal foi editada apenas
em 2015, a partir de quando o grau máximo do adicional de insalubridade
passou a ser 40% da Referência-Nível 01, conforme reconhecido na sentença.
Assim sendo, a autora faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo,
conforme atestado no laudo pericial, com aplicação do índice de 20% sobre o
vencimento do cargo, da data admissão (observada a prescrição quinquenal)
até a regulamentação da LM no 1.945/15, conforme decidido no mandado de
injunção; a partir de quando deverá ser aplicado o índice de 40% sobre a
Referência-Nível 01. Há precedente nesse sentido:
APELAÇÃO. Servidor municipal que labora na função de pedreiro, percebendo
o Adicional de Insalubridade no grau médio. Pretensão de percepção deste no
percentual máximo (40%), calculado sobre o seu vencimento base, desde a data
da investidura no cargo. Sentença de parcial procedência, apenas para
reconhecer o pagamento do Adicional de Insalubridade no grau médio (20%)
sobre os vencimentos integrais, a partir do ingresso no cargo, até 3-10-2015,
momento em que passou a viger a LM n. 1.954/15. Recurso da
Municipalidade. Possibilidade, em parte. Benefício que deverá ser pago de
acordo com o art. 12, da Lei n. 8.270/91, conforme decidido no Mandado de
Injunção no 0095326-70.2012.8.26.0000 e, após a vigência da Lei Municipal no
315/1995, com as alterações da Lei Municipal no 1.954/15, a base de cálculo
deverá observar os parâmetros fixados em seu art. 146. Precedentes. [...] (AC no
1005696-82.2017.8.26.0073. 6a Câmara de Direito Público, 22-10-2018, Rel.
Silvia Meirelles).
O voto é pelo provimento parcial do recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1000491-04.2019.8.26.0073
10
município para determinar a aplicação do índice de 20% para o cálculo do
adicional de insalubridade no período anterior à regulamentação da LM no
1.945/15, mantida no mais a sentença. Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator